Tribunal: TJDFT
Processo: 0744370-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVI. PENSÃO. MORTE. FILHA INTERDITADA SEM MEIOS PRÓPRIOS DE SE MANTER. PERÍCIA DO INSS. DEMORA. ATO DO ESTADO. IRRAZOABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO IMEDIATO. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Trata-se de ação declaratória, na qual a parte autora requer que seja a Requerida compelida a manter os proventos integrais da Autora até que saia a perícia do INSS e após a perícia que seja dividida a pensão já recebida pela Autora com a filha interditada.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento que julgou procedentes os pedidos e condenou a parte ré a arcar com as custas e honorários, fixados em 20% sobre o valor da causa. 1.1. Em suas razões recursais, a apelante pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e pede a minoração dos honorários advocatícios. Reitera que, em que pese o envio de documentação à PREVI, certo é que nenhuma delas foi capaz de comprovar a invalidez e dependência econômica, para que, em caso de seu falecimento, a pensão fosse mantida a filha interditada.
2. De acordo com o “Termo de Compromisso de Curatela Definitiva” do processo n° 0744189-75.2018.8.07.0016 que tramitou na 3a Vara de Família de Brasília, a autora é curadora “absoluta e definitiva” de sua filha desde 10/7/2020. 2.1. A autora apresentou requerimento junto a Ré, em 21/05/2021, em razão da interdição de sua filha, para que, em caso de seu falecimento, a pensão fosse mantida à filha interditada que não tem meios próprios para se prover, ou seja, o valor integral que vem recebendo será dividido entre ela e a filha. 2.2. Assim, a ré informou que, para ser deferido o pedido, seria necessário o preenchimento de alguns requisitos, dentre eles a perícia do INSS, e ressaltou que, até sair o resultado da perícia, iria resguardar os valores da filha da autora, o que reduziu consideravelmente aos valores de aposentadoria recebidos por ela. 2.3. A autora, por sua vez, afirma que buscou o INSS para realizar perícia, entretanto, até o momento a situação não foi resolvida, motivo pelo qual ingressou com a ação originária, pois segue recebendo seus proventos descontados, com redução de R$ 18.789,04 para R$ 11.404,80, ou seja, mensalmente vem sofrendo um desconto de aproximadamente R$ 7.384,24.
3. Não se mostra razoável a suspensão do pagamento parcial da pensão, cujo valor tem natureza alimentar, em que a filha da autora estava sendo beneficiada diretamente, sob fundamento de preservação de interesse desta, principalmente quando apresenta exigência cujo cumprimento está condicionado à realização de ato do Estado, o qual se sabe demorada, principalmente quando ainda se vive sob consequências das restrições impostas pela pandemia da COVID-19. 3.1. De acordo com o artigo 37 do Regulamento da Previ, o rateio do benefício entre a autora e sua filha é permitido e vigerá a partir da data de falecimento do participante ou da data do requerimento.
4. Mesmo se tratando de alimentos, a autora tem direito ao pagamento integral do valor ainda que ao final não seja reconhecido o direito de partilha do benefício. Mas se for reconhecido, ela, como curadora, será a pessoa responsável por receber e prestar contas do dinheiro, por isso, não há fundamento para suspender parte do pagamento. 4.1. A apelada demonstrou o perigo da demora no retorno do pagamento integral do benefício, seja em favor da autora ou dividido entre ela e sua filha, diante da situação em que vivem e das despesas elevadas, principalmente com medicamentos para sua filha, que não tem meios de se sustentar e depende completamente da renda de sua genitora.
5. Embora a fixação dos honorários tenha sido feita em 20%, patamar máximo constante no art. 85, §2o, do CPC, considerando que o valor da causa é de R$ 1.000,00, o montante não resultou excessivo, de modo que é incabível a minoração, além do que fixados em percentual máximo.
6. Recurso improvido.